Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-49.2018.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Seguro de vida. Hipótese em que a incapacidade não se enquadra em situação para as indenizações por invalidez permanente total ou parcial por acidente - Sentença mantida - Recurso de apelação improvido.